Tribunal: TJBA
Processo: 8023747-82.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023747-82.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DULCE DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA DA SILVA ALVES

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CONSUMO DE ÁGUA ACIMA DA MÉDIA HISTÓRICA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada em face da EMBASA, objetivando a declaração de inexistência de débitos referentes a faturas de água com valores elevados, o refaturamento com base em média histórica de 6m3 e a condenação por danos morais. O juízo a quo indeferiu a produção de provas e concluiu que as cobranças se basearam em medições regulares, mediante laudo técnico apresentado pela concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento da produção de prova pericial técnica caracterizou cerceamento de defesa; (ii) definir se a ausência de contraditório sobre o laudo unilateral apresentado pela ré compromete a validade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia envolve a aferição da regularidade das medições de consumo de água após período de cobrança por média e a alegação de faturas com valores excessivos.

A perícia requerida pela autora visa elucidar fatos de natureza técnica, como a confiabilidade do hidrômetro e eventual falha de leitura, sendo cabível nos termos do art. 464, §1º, I, do CPC.

O laudo apresentado pela ré, embora emitido por entidade conveniada, foi produzido sem a participação da parte autora, carecendo de contraditório e imparcialidade.

A negativa de produção de prova técnica essencial, especialmente quando impugnada a única prova documental, compromete o devido processo legal e configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 5º, LV, da CF/88.

O entendimento jurisprudencial majoritário, inclusive do STJ, reconhece como nula a sentença proferida em tais condições, impondo o retorno dos autos para reabertura da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A negativa imotivada de produção de prova técnica, quando essencial à elucidação de controvérsia fática de natureza técnica e diante de impugnação fundamentada, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

O laudo unilateral apresentado pela concessionária, sem fiscalização da parte adversa, não supre a necessidade de prova pericial isenta, sobretudo quando impugnado nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I; 370; 464, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1406156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.06.2021; TJ-BA, Apelação 0301762-09.2013.8.05.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 10.05.2023; TJ-RJ, Apelação 0001690-21.2020.8.19.0079, Rel. Des. Pedro Saraiva de Andrade Lemos, j. 02.09.2022; TJ-SC, Apelação 5001426-03.2019.8.24.0082, Rel. Des. Sandro José Neis, j. 05.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023747-82.2024.8.05.0001
, em que figuram como
apelante DULCE DE SOUZA SANTOS e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02